Tribunal: CARF
Processo: 13830.721974/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721974/2011-61
ACÓRDÃO
1101-002.024 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRLOFIL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL'
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE
SOBRE O TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL.
Sobre um mesmo fato não pode ser aplicada duas penas, ainda mais sobre
uma mesma base de cálculo. Existindo multa de ofício por falta de
pagamento de tributo, a multa isolada por estimativa não deve ser exigida,
em razão do princípio emprestado do direito penal denominado de
consunção. Aplicação da Súmula no 105 do CARF.
NORMAIS PROCESSUAIS. RESPONSABILIZAÇÃO TERCEIROS. ILEGITIMIDADE
CONTESTAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO DE OUTRA SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF
No 172. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSO.
A teor dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 172, de observância
obrigatória, uma empresa solidária não tem legitimidade para contestar
em sua peça recursal própria a responsabilização pelo crédito tributário
atribuída a outro responsável solidário, razão pela qual o seu recurso
voluntário que traz em seu bojo simplesmente insurgimento à
solidariedade de terceiro não reúne condições para conhecimento,
sobretudo considerando que a recorrente teve sua impugnação julgada
procedente, afastando sua responsabilização, faltando-lhe, portanto,
interesse recursal/de agir.
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta
de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
contribuinte,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.024 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721974/2011-61
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e debatidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário protocolado pelo contribuinte (efls. 1098/1110)
contra acórdão da DRJ, efls. 1051/1074, que julgou improcedente impugnações apresentadas pelo
contribuinte e responsável (efl. 1024/1044 e efls. 1045/1048), contra lavratura de auto de infração
de IRPJ (efls.905/1010) e reflexos do ano calendário de 2006.
Para síntese dos fatos, reproduzo também o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ –
e, em decorrência, o auto de infração reflexo de CSLL, e os autos de infração
reflexos e de falta de recolhimento de PIS e COFINS, do ano-calendário de 2006,
lavrados em 26/09/2011, para exigir os seguintes créditos tributários, totalizados
em R$ 1.657.439,15:
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.024 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721974/2011-61
3

O Relatório Fiscal – REFISC, de fls. 942 a 956 informa que, tendo em vista o
procedimento fiscal junto ao contribuinte pessoa física Sr. Luiz Antônio Lorenzetti
– CPF: 377.347.928-04 – foi o mesmo intimado a apresentar comprovação da
origem de recursos creditados/depositados nas contas correntes de sua
titularidade.
Em resposta à intimação, apresenta expediente dispondo que as contas bancárias
mantidas em seu nome junto ao Bradesco e Banco do Brasil foram utilizadas para
a prática de operações de interesse da pessoa jurídica Irlofil Produtos Alimentícios
Ltda, doravante identificada como Irlofil, onde figura como sócio, tais como:
desconto de duplicatas junto a empresas de fomento mercantil, recebimento de
vendas efetuadas pela PJ citada, e outras operações relatadas.
Apresenta anexo ao citado expediente, documentos e justificativas pertinentes à
sua alegação.
Foi emitido novo Termo de Intimação Fiscal – TIF, datado de 23/09/2010,
cientificando o contribuinte de que a comprovação da origem dos recursos
compreende a apresentação de documentos que comprovem, de forma
inequívoca, a natureza da operação realizada, que apenas os históricos dos
lançamentos registrados nos extratos bancários não são suficientes para
comprovar a origem desses recursos, e, que, nesta condição, serão considerados
como rendimentos de origem não comprovada, nos termos do art. 42, da Lei no
9.430/96.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.024 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721974/2011-61
4
Aduz ainda que, se todos os créditos elencados tiverem sua origem comprovada
como sendo da empresa Irlofil, resta ainda o valor total de R$ 853.882,17, sem
origem comprovada, conforme Anexo II – Créditos a Comprovar Origem, junta
planilha.
Em continuidade, relata a auditoria fiscal que foram solicitados novamente à
pessoa física do Sr. Luiz Antônio Lorenzetti documentos que comprovassem de
forma inequívoca a natureza das operações realizadas através de suas contas
bancárias, tendo o contribuinte reforçado as informações de que essa
movimentação financeira resulta de operações de natureza comercial praticadas
no interesse da PJ Irlofil, e que os históricos dos extratos bancários são suficientes
para comprovação da origem dos recursos.
A fiscalização reputa que tais documentos não foram suficientes para a
comprovação requerida, e inicia procedimento fiscal junto à pessoa jurídica Irlofil
Produtos Alimentícios Ltda. Através do TIF de 03/02/2011, a fiscalização cientifica
o sujeito passivo do início do procedimento fiscal e intima o sujeito passivo a
apresentar relação de documentos e esclarecimentos, entre eles, a apresentação
de documentação hábil e idônea que comprove a origem dos recursos creditados
nas contas bancárias de titularidade do contribuinte Sr. Luiz Antônio Lorenzetti,
conforme Demonstrativo III – Créditos a Comprovar a Origem, parte integrante do
TIF, cujo valor total é de R$ 853.882,17, caso esses recursos ou parte deles sejam
provenientes de operações de interesse do sujeito passivo Irlofil.
Em resposta, a autuada confirma que os valores citados, embora movimentados
nas contas correntes do sócio Sr. Luiz Antônio Lorenzetti, são de fato
pertencentes ao sujeito passivo Irlofil, e que a documentação comprobatória
requerida, não foi localizada.
A fiscalização, da análise da documentação apresentada, tanto pelo Sr. Luiz
Antônio Lorenzetti, como pela Irlofil, constata que de fato foram movimentados
recursos provenientes das operações da referida pessoa jurídica nas contas da
citada pessoa física, caracterizando, dessa forma, a interposição de pessoa.
Na seqüência, através do TIF de 08/04/2011, foi o contribuinte Irlofil intimado a
apresentar cópia dos extratos bancários das suas contas correntes, poupanças e
aplicações financeiras mantidas junto ao Banco do Brasil e ao Bradesco no
período de 01/01/2006 a 31/12/2006, tendo sido atendido 11/05/2011.
A auditoria fiscal procedeu à nova conciliação bancária, envolvendo as contas do
sócio Sr. Luiz Antônio Lorenzetti e as contas do sujeito passivo Irlofil, constatando
um total de recursos creditados/depositados nessas contas de R$ 17.041.957,02,
sendo R$ 5.366.067,46 nas contas do Sr. Luiz Antônio Lorenzetti e R$
11.675.889,56 nas contas próprias da Irlofil.
Da conciliação bancária realizada, foram excluídos os valores referentes a créditos
decorrentes de transferência entre as contas próprias do sujeito passivo e da
interposta
pessoa,
rendimentos
de
poupança,
liberações
de
empréstimos/financiamentos, devolução de cheques, entre outros montantes
excluídos, perfazendo o valor total de R$ 2.258.178,49, tudo registrado no
Demonstrativo I – Créditos Bancários Desconsiderados – parte integrante do TIF
de 22/06/2011. Também foram deduzidos dos créditos a comprovar, a devolução
parcial de depósitos efetuados em cheques, no valor de R$ 20.515,53, conforme
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.024 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721974/2011-61
5
registrado no Demonstrativo III – Créditos Bancários a Comprovar a Origem,
também integrante do mesmo TIF citado acima.
Em continuidade, a fiscalização considerou o valor de R$ 2.329.169,24 como
sendo créditos de origem comprovada, conforme dispõe no item 8.2 do REFISC,
tudo relacionado no Demonstrativo II – Créditos Bancários Considerados com de
Origem Comprovada, anexo ao TIF de 22/06/2011, restando, desta forma, o valor
de R$ 12.434.093,76 como sendo de créditos com origem não comprovada, tudo
relatado no Demonstrativo III, citado no parágrafo anterior.
Através do TIF de 22/06/2011, foi mais uma vez intimada a empresa a comprovar
de maneira inequívoca a origem destes créditos. Informa ainda o REFISC, que o
sujeito passivo declara em DIPJ – anocalendário 2006 – sua receita bruta pelo
montante de R$ 9.725.518,69, sendo que após a análise dos extratos bancários
em conjunto com os demais documentos e com a escrituração contábil e fiscal
apresentada pelo sujeito passivo à fiscalização, não foi possível identificar de
forma inequívoca, quais dos créditos registrados nos extratos bancários integram
o montante de receita bruta informada pelo sujeito passivo na DIPJ.
Através ainda do mesmo TIF de 22/06/2011, foram solicitadas novas informações
e documentos ao contribuinte. Em resposta a empresa dispõe:
* que em razão de restrições creditícias e por dificuldades cadastrais e
econômicas da pessoa jurídica Irlofil Produtos Alimentícios Ltda, o sócio Sr. Luiz
Antonio Lorenzetti viu-se obrigado a utilizar suas contas bancárias particulares
para movimentar recursos dessa pessoa jurídica;
* que a utilização de recursos das contas particulares do sócio Sr. Luiz Antonio
Lorenzetti para pagar despesas da pessoa jurídica Irlofil Produtos Alimentícios
Ltda e que o depósito de inúmeros cheques de pequeno valor nas contas
particulares desse sócio, confessadamente recebidos por conta de operações
dessa pessoa jurídica, devolvidos muitas vezes sem a provisão de fundos,
constituem elementos característicos da atividade comercial;
* que nos demonstrativos encaminhados pela fiscalização não foram excluídos os
créditos efetuados nas contas bancárias da pessoa jurídica Irlofil Produtos
Alimentícios Ltda provenientes das contas bancárias particulares do sócio Sr. Luiz
Antonio Lorenzetti e que foram excluídos apenas os créditos efetuados em
sentido oposto;
* que a receita bruta auferida pela pessoa jurídica Irlofil Produtos Alimentícios
Ltda, regularmente contabilizada e consignada na DIPJ do ano-calendário de 2006,
não pode ser recusada para justificar a origem dos créditos bancários
correspondentes a esse ano-calendário.
No item 9.1 do REFISC, a auditoria fiscal aborda as considerações acima, dispondo
que contrariamente ao que aduz a empresa na conciliação bancária efetuada
foram sim excluídos os recursos creditados nas contas bancárias da pessoa
jurídica provenientes das contas bancárias da pessoa física Sr. Luiz Antônio
Lorenzetti (interposta pessoa), ocorrendo o mesmo quando em sentido contrário.
Ainda quanto ao acima disposto pela empresa, traz o REFISC que o fato de não ter
sido possível identificar de forma inequívoca, quais dos créditos registrados nos
extratos bancários integraram o montante de receita bruta escriturada e
informada pelo sujeito passivo na DIPJ, não significa que essa receita foi recusada
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.024 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721974/2011-61
6
pela fiscalização para justificar a origem dos recursos creditados e/ou depositados
no ano-calendário de 2006, nas contas bancárias em questão.
Novamente, ainda em resposta ao TIF datado de 22/06/2011, a empresa, em
04/08/2011 e 01/09/2011, apresenta novos documentos.
Da análise de tudo que foi apresentado á fiscalização pelo contribuinte, assim
como suas alegações, a auditoria fiscal constata a comprovação de créditos
bancários relacionados ainda no Demonstrativo III, supracitado, pelo montante de
R$ 3.406.941,61, passando o valor dos créditos bancários sem comprovação de
origem a ser R$ 9.027.152,15 e os de origem comprovada para R$ 5.736.110,85,
elaborando o fisco, de todo o minuciosamente detalhado, a seguinte tabela
conclusiva, com destaques explicativos a seguir:

11.1) Em relação ao quadro acima, destacamos que:
a) na apuração dos créditos bancários de origem não comprovada, foram
considerados e deduzidos dos valores registrados na coluna C - TOTAL
CRÉDITOS BANCÁRIOS, os valores correspondentes à receita bruta auferida
pelo sujeito passivo na venda produtos alimentícios (doces em geral), no
anocalendário de 2006, conforme registrado na coluna D - RECEITA BRUTA
MENSAL DE VENDA DE PRODUTOS (FATURAMENTO) APURADA COM BASE
NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL (RECEITA DECLARADA EM DIPJ). Destacamos
ainda que, verificando a escrituração contábil apresentada pelo sujeito
passivo constatamos que os créditos bancários foram lançados pelo valor
total do dia, impossibilitando dessa forma identificar inequivocamente sua
origem e natureza. Também não foi possível identificar a origem e a
natureza dos créditos bancários através dos históricos dos lançamentos
escriturados e nem através dos documentos apresentados à fiscalização.
Assim, em razão da impossibilidade de se determinar os créditos bancários
que integraram o montante de receita bruta escriturada e declarada pelo
sujeito passivo no anocalendário de 2006, deduzimos o valor total mensal
dessa receita do valor total dos créditos bancários apurados em cada mês.
b) Em relação aos créditos bancários considerados como de origem
comprovada relacionados na coluna A - CRÉDITOS BANCÁRIOS
CONSIDERADOS COMO DE ORIGEM COMPROVADA ORIUNDOS DE
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.024 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721974/2011-61
7
OPERAÇÕES DE DESCONTOS DE TÍTULOS/DUPLICATAS, ressaltamos que em
razão de os títulos e duplicatas utilizadas pelo sujeito passivo nas
operações de desconto serem provenientes de suas transações de vendas
de produtos (faturamento), na apuração dos créditos bancários de origem
não comprovada consideramos o valor total de R$ 5.736.110,85 (coluna A)
como contido no valor total da receita bruta R$ 9.725.518,69 (coluna D).
Informa ainda o REFISC que foi também constatada pela fiscalização a falta
de recolhimento de PIS/PASEP e COFINS nos meses 07/2006, 09/2006,
11/2006 e 12/2006 incidentes sobre a receita bruta auferida, escriturada e
declarada pelo sujeito passivo na DIPJ ano-calendário 2006, conforme
consta nos Anexos III e IV ao REFISC.
Na seqüência, registrando que o regime de tributação adotado pela
autuada no ano-calendário 2006 é o do Lucro Real Anual, o REFISC dispõe
sobre a apuração do IRPJ e do adicional, deduzindo do valor dos créditos
bancários de origem não comprovada R$ 5.037.744,31, o valor apurado do
prejuízo fiscal líquido nesse ano-calendário R$ 4.164.096,80, restando um
lucro líquido fiscal de R$ 873.647,51.
Tendo registrado um prejuízo fiscal líquido acumulado até 31/12/2005 de
R$ 7.014.084,93 pela sua escrituração contábil e de R$ 6.235.370,53 pelo
sistema SAPLI da RFB, dispõe a fiscalização que tal diferença não produz
reflexo na apuração da base de cálculo do IRPJ, já que a compensação de
prejuízo fiscal anterior está limitada a 30% do lucro líquido apurado nesse
ano-calendário, conforme art. 510 do RIR/99.
Desta forma, o valor total do prejuízo compensado foi de R$ 262.094,25 e a
base de cálculo apurada para o IRPJ é R$ 611.553,26. A demonstração do
cálculo do tributo devido encontra-se anexo ao Auto de Infração. Na
apuração do tributo reflexo CSLL, registra a mesma metodologia para
apuração da sua base de cálculo, dispondo que a demonstração do cálculo
do tributo devido está anexada ao Auto de Infração.
Já com relação aos cálculos da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
aduz que, considerando o regime não cumulativo, incidentes sobre o total
mensal das receitas omitidas decorrentes de créditos bancários de origem
não comprovada, estão discriminados nos Anexos V e VI do REFISC. No
Anexo VII ao REFISC, apresenta a apuração da multa isolada por falta de
recolhimento de IRPJ e CSLL sobre estimativa mensal, uma vez que a opção
do sujeito passivo pela tributação pelo Lucro Real Anual no ano-calendário
de 2006 o obriga a este recolhimento.
A multa aplicada corresponde a 50% do valor de IRPJ e da CSLL devidos em
razão das estimativas mensais, conforme art. 44, inciso IV, da Lei no
9.430/96, alterado pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007. Informa ainda a
aplicação da multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96, tudo registrado no Demonstrativo de Multas e Juros de Mora
que integram os Autos de Infração.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.024 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721974/2011-61
8
Por fim, informa o REFISC que conforme já amplamente relatado
anteriormente, foi constatado pela fiscalização e também reconhecido pelo
próprio sujeito passivo, que no decorrer do ano de 2006, foram utilizadas
contas bancárias de titularidade do sócio Sr. Luiz Antônio Lorenzetti
(interposta pessoa) para realizar movimentações financeiras de interesse
do sujeito passivo, cujos recursos não foram lançados integralmente em
sua escrituração contábil, nem declarados à RFB. Tal procedimento revela a
ocorrência de atos praticados com excesso de poder e não previstos em
contrato social, alem de demonstrar o interesse comum do sujeito passivo
e de seu sócio Sr. Luiz Antônio Lorenzetti (interposta pessoa) em não
reconhecer parte das receitas auferidas no ano-calendário 2006 e com isso
reduzir sua tributação perante o fisco.
Dessa forma restou comprovado que tanto o sujeito passivo como seu
sócio participaram em conjunto da situação caracterizadora do fato
gerador e omitiram do fisco parta da receita auferida pela autuada, visando
interesse econômico de reduzir tributos.
Diante do acima exposto, a fiscalização inseriu o Sr. Luiz Antônio Lorenzetti
no pólo passivo da obrigação tributária, na condição de responsável
solidário com a Irlofil pelos créditos tributários lançados, nos termos do art.
124 do CTN combinado com art. 135, inciso III, da mesma Lei.
Transcreve os textos legais. Informa ainda a formalização do Termo de
Arrolamento de Bens.
Cientificados o sujeito passivo e o responsável solidário dos lançamentos
efetuados, ambos apresentam tempestivas impugnações, respectivamente
de folhas 1.024 a 1.043 e de 1.045 a 1.048.
Tendo em vista que a impugnação do responsável solidário tratar apenas
exatamente da sua responsabilização, em suma nos mesmos termos que
dispõe a defesa do sujeito passivo, desnecessário abordar de forma
separada as alegações das duas defesas.
Assim, tem-se, em síntese, os termos das defesas apresentadas:
- Faz breve resumo de todo o procedimento fiscal.
- Do Arrolamento de Bens.
Aduz que a Instrução Normativa - IN RFB no 1.171/2011 determinava a
emissão do Termo de Arrolamento de Bens – TAB sempre que,
cumulativamente, os créditos lançados fossem superiores a R$ 500.000,00
e a 30% do patrimônio conhecido do sujeito passivo.
Os Autos de Infração e o TAB lavrados pela fiscalização datam de
23/09/2011. Todavia, em 30/09/2011 através da IN RFB no 1.197/2011, o
valor dos lançamentos para fins de emissão do TAB subiu para R$
2.000.000,00, tornando-se descabida a providência implementada,
devendo ser desconsiderado o TAB, determinando-se, de imediato, a sua
baixa junto aos órgãos competentes.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.024 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721974/2011-61
9
- Da Sujeição Passiva Solidária.
Neste tópico resumimos as disposições das duas impugnações. A atribuição
fundamenta-se no fato do sujeito passivo utilizar-se das contas bancárias
de seu sócio para movimentar parte das receitas e despesas decorrentes
de operações comerciais, e também, na falta da escrituração desses
recursos, o que teria revelado a ocorrência de atos praticados com excesso
de poderes, não previstos no contrato social, e atuação conjunta para
omitir do fisco a ocorrência do fato gerador de tributos.
Aduz que: Os tributos lançados não resultam de prova direta da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária.
Também por isso não há que se cogitar de atribuição da responsabilidade
tributária objetiva prevista no art. 135 do CTN, no caso de créditos
tributários constituídos mediante o emprego de presunções - notadamente
aquela alicerçada em depósitos bancários de origem não comprovada.
Sendo presumida a infração e, por conseqüência, a base de cálculo
utilizada na apuração dos tributos, não há fundamentos capazes de
sustentar a imputação dessa responsabilidade.
Traz trecho de decisão do CARF, dispondo que não pode prosperar
infundada denúncia fiscal de participação conjunta em situação deliberada
de omitir parte da receita auferida, visando o interesse econômico de
reduzir tributos, já que destituída de provas concretas, robustas e
objetivas.
Dispõe ainda que: Ademais a solidariedade prevista no artigo 124, inciso I
do CTN não se equipara a hipótese de responsabilidade prevista no artigo
135, inciso III do mesmo diploma, que trata da responsabilidade pessoal e
direta, mas não configura hipótese de sujeição passiva tributária. A
confusão de preceitos legais incompatíveis acarreta a indefinição da
responsabilidade atribuída, o que enseja a nulidade do Termo lavrado.
Como exaustivamente demonstrado na impugnação apresentada pela
pessoa jurídica, os tributos exigidos não resultam de prova direta da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Nem mesmo origina-se de irregularidade concreta e precisa em seus
contornos, mas de uma provável omissão de receita cuja presunção,
embora legalmente autorizada não foi cumprida a contento em relação a
quantificação do pretenso valor omitido.
- Da multa isolada cumulativa com a multa de ofício. A imposição dessa
penalidade decorre da ausência de recolhimentos por estimativa do IRPJ e
CSLL, que seriam devidos após a reconstituição da base de cálculo mensal
subordinada a incidência desses tributos, cuja exigência foi acrescida de
multa de ofício de 75%.
Assevera que: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas não
tem lugar quando aplicada sobre os resultados mensais reconstituídos com
base em presunção de omissão de receitas, notadamente quando aplicada
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.024 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721974/2011-61
10
após o encerramento do exercício em que foi apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa. Ademais, descabe a concomitância da referida
multa com aquela proporcional ao imposto devido, tendo ambas se
baseado nos mesmos fatos e valores, sob pena de se aplicar dupla
penalidade sobre uma mesma infração. Traz ementas de decisões do CARF.
As duas multas aplicadas, a isolada e a de ofício, tem a mesma base de
cálculo apuradas em procedimento fiscal, e sua cumulatividade fere o
princípio da não propagação de multas e não repetição da sanção
tributária.
O cancelamento da exigência é medida que se impõe. - Das contradições
esposadas.
A leitura do extenso REFISC permite observar a mudança de critérios
seletivos entre o Termo de Constatação e Intimação Fiscal de 22/06/2011 e
a determinação da matéria tributável, não propiciando à impugnante
manifestarse sobre a regularidade das alterações procedidas. Transcreve
parte do REFISC, reproduzindo parte em que a fiscalização dispõe que
restaram sem comprovação de origem, os recursos creditados/depositados
nas contas bancárias no total de R$ 12.434.093,76, conforme
Demonstrativo
III – Créditos Bancários a Comprovar a Origem.
Tomando o valor declarado em DIPJ como receita bruta R$ 9.725.518,69
para justificação dos créditos, a diferença suscetível de enquadramento na
presunção de omissão de receitas introduzida pelo art. 42 da Lei no
9.430/96, monta em R$ 2.708.575,07. Considerando-se então o prejuízo
fiscal apurado em 2006, R$ 4.164.096,80, não subsiste matéria a ser
tributada. Reforça que qualquer outra constatação quanto aos números
apontados pelo fisco, mesmo que originária de exames mais detalhados de
documentos e/ou informações anteriormente detalhadas, demanda nova
intimação antes de perpetrado o lançamento, sob pena de nulidade do
Auto de Infração.
Aduz ainda que:
Mesmo se assim não fosse, a narrativa dos fatos não dissimula a incerteza
e a insegurança na quantificação da matéria tributável.
Pelo contrário, assume textualmente a impossibilidade de identificar,
inequivocamente, a origem e natureza dos créditos bancários que
integraram o montante da receita bruta escriturada e declarada (fls. 10).
Apesar disso, assegura que os títulos/cheques e duplicatas utilizadas em
todas as operações de desconto efetuadas pela Impugnante e seu sócio
junto a empresas de fomento mercantil, somando R$ 5.736.110,85 são
provenientes de suas transações de vendas de produtos (faturamento), (fl.
11) e por isso estão compreendidas no valor da receita bruta contabilizada
e declarada, no caso R$9.725.518,69. Não bastasse essa contradição, volta
a repisar à fl. 14, no item 21 já mencionado, que os recursos da ordem de
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.024 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721974/2011-61
11
R$ 5.366.067,46 creditados em contas bancárias do referido sócio Luiz
Antônio Lorenzetti junto ao Banco Bradesco, "não foram lançados
integralmente na escrituração contábil do sujeito passivo, nem declarados
à RFB.
Essa dúbia exposição, que ora considera os recursos creditados na conta do
sócio como integrantes da receita bruta declarada e ora os exclui de sua
composição bem demonstra o interesse subjetivo em promover a
autuação. Constitui demonstração inequívoca da insegurança, imprecisão e
incertezas patrocinadas na determinação da base de cálculo, circunstância
que configura desmedida afronta aos princípios estatuído no art. 142 do
Código Tributário Nacional. Transcreve ementas de decisões do CARF. O
lançamento não pode valerse de sua própria dúvida notadamente em
relação à base de cálculo, requisito cuja precisão e comprovação exaustiva
constitui pressuposto indispensável para resguardar os interesses da
Fazenda Pública e proteger o direito do sujeito passivo.
- Da movimentação financeira não contabilizada. Dispõe a impugnante que
a fiscalização registrou no REFISC que os recursos creditados nas contas
bancárias de titularidade do sócio Luiz Antonio Lorenzetti mantidas junto
ao Bradesco, no total de R$ 5.366.067,46, não foram integralmente
lançados na escrituração contábil apresentada pelo sujeito passivo, nem
declarados à RFB.
Essa lacônica e imprecisa afirmação não encontra respaldo em dados
objetivos e concretos, falta-lhe quantificar qual o valor lançado ou não. A
fiscalização aponta, em diversas abordagens, a falta de escrituração de
substancial movimentação bancária patrocinada pela impugnante para
concluir que além da receita reconhecida pela contabilidade e declarada na
DIPJ, outros R$ 5.037.744,31 ingressaram nas mesmas contas e foram
mantidos à margem dos registros contábeis a que estava obrigada a pessoa
jurídica, tributada com base no lucro real.
Nessa linha dispõe:
Ao denunciar reiteradamente que a contabilidade da Impugnante não
reflete a realidade das operações comerciais e bancárias realizadas no
período fiscalizado, o relatório deixa latente a falta de credibilidade dos
registros contábeis efetuados pela pessoa jurídica e o conseqüente
comprometimento dos resultados por ela apurados.
Nos termos do artigo 251 e seu § único do RIR 99 a pessoa jurídica sujeita à
tributação com base no lucro real deve manter escrituração com
observância das leis comerciais e fiscais. A escrituração deverá abranger
todas as operações do contribuinte, os resultados apurados em suas
atividades no território nacional, bem como os lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior.
Ao não escriturar a expressiva movimentação bancária assinalada, a
contabilidade da empresa teria incorrido em falha, que por sua essência,
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.024 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721974/2011-61
12
instaura insegurança quanto à fidelidade da escrita, infringindo também o
artigo 12 do Código Comercial. O artigo 530 do RIR/99, cuja matriz legal são
os artigos 47 da Lei n° 8.981/95 e 1 o da Lei n° 9.430/96, determina que na
falta de escrituração da movimentação financeira o lucro tributável deve
ser arbitrado. ... ...
Resta consagrado pela doutrina e jurisprudência administrativa que a falta
de escrituração da movimentação bancária macula de forma irremediável
toda a contabilidade e a apuração do lucro líquido e, por via de
conseqüência, o lucro real da empresa, impondo ao Fisco Federal suprimir
do sujeito passivo a opção exercida e, ex officio, adotar o regime do
arbitramento. Verifica-se nos autos a incidência de duas hipóteses
determinantes do arbitramento de lucros, previstas objetivamente em
comandos legais específicos da legislação tributaria, não podendo passar
despercebidas às autoridades lançadoras e julgadoras, em tudo e por tudo
subordinadas ao principio da legalidade.
Mesmo tendo a pessoa jurídica determinado seus resultados sob o regime
tributário do lucro real, este não pode prevalecer face as constatações de
deficiências destacadas na ação fiscal, que inegavelmente conduz a
imprestabilidade da escrituração contábil e fiscal para apuração do lucro
real. Traz trechos de decisão do CARF, conclui ao final que não tendo
revertido o regime tributário de lucro real para lucro arbitrado, o
lançamento não pode prosperar.
- Lançamentos reflexos de PIS e COFINS.
A imperiosa alteração de regime tributário de lucro real para lucro
arbitrado afeta a exigência formalizada relativamente às contribuições ao
PIS e COFINS, cuja sistemática de apuração se transforma de não
cumulativa para cumulativa, o que é suficiente para determinar o
cancelamento definitivo dessas exações. Os pretensos fatos geradores
ocorridos até 31/08/2006 encontram-se alcançados pela decadência, cujo
reconhecimento independe de qualquer argumentação por parte do
sujeito passivo.
- Do pedido.
Comprovadas as razões determinantes da improcedência das exações, da
penalidade isolada e da responsabilidade solidária atribuída ao sócio,
postula o acolhimento de seu pleito.
É a síntese dos autos.

Nada obstante, a DRJ julgou improcedente a demanda, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2006 DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA. Evidencia
omissão de receita a existência de valores creditados em conta de depósito
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.024 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721974/2011-61
13
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 e 135, DO CTN. ILICITUDE.
COMPROVAÇÃO.
Diante de expressa previsão legal, nos termos dos artigos 124, inciso I, e
135, inciso III, do CTN, é cabível a responsabilização solidária de pessoa que
tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador e de
procuradores, administradores ou representantes de pessoas jurídicas
pelos créditos tributários decorrentes, uma vez comprovada a prática de
condutas ilícitas.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA
DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. MATERIALIDADES
DISTINTAS.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007 a
multa isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa
mensal independentemente do valor do tributo devido ao final do ano,
cuja falta ou insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa
de ofício. São duas materialidades distintas, uma refere-se ao
ressarcimento ao Estado pela não entrada de recursos no tempo
determinado e a outra pelo não oferecimento à tributação de valores que
estariam sujeitos à mesma.
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA.
É aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o valor de estimativa
mensal que deixe de ser recolhido, ainda que o contribuinte, optante pelo
regime do lucro real anual com recolhimentos de estimativas mensais com
base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, tenha apurado
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa no ano-calendário correspondente.
IRPJ. ARBITRAMENTO DE LUCRO POSTULADO EM IMPUGNAÇÃO DE
LANÇAMENTO. INCABÍVEL.
O arbitramento de lucros pela autoridade fiscal é uma salvaguarda do
crédito tributário posta a serviço da Fazenda Pública e não pode ser
utilizado como instrumento de defesa do sujeito passivo para elidir ou
reduzir o imposto apurado. Se a repartição fiscal, após o exame da escrita,
faz prevalecer a tributação com base no lucro real, não pode o contribuinte
opor dúvidas sobre a veracidade de sua escrituração para obter tratamento
tributário que lhe seria menos oneroso. Incabível a pretensão da
impugnante de se valer de sua própria infração para defender a
necessidade de arbitramento de seu lucro.
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. DRJ. COMPETÊNCIA.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.024 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721974/2011-61
14
Inexiste competência regimental para as Delegacias de Julgamento
apreciarem os procedimentos relativos ao Termo de Arrolamento de Bens
e Direitos.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Para tributos sujeitos ao lançamento por homologação, no caso de
pagamento parcial da obrigação tributária principal, o prazo de decadência
para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado de acordo
com o contido no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Após, devidamente cientificados em 08.08.2018 (contribuinte, termo de ciência por
decurso do prazo às efl.1082) e em 25/01/2019 (responsável, conforme citação por edital às
efls.1091), apenas o contribuinte interpôs o recurso voluntário em 25.02.2019 (efls. 1096/1097)
às efls. 1098/1110 e renovando os argumentos já expostos em sede impugnatória, quais sejam:
II— DO DIREITO 11.1 - QUANTO A SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. 11.2 - DA IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA CUMULATIVAMENTE COM A MULTA DE OFÍCIO. 11.3 - DOS
LANÇAMENTOS REFLEXOS. 11.IV — QUANTO AS CONTRADIÇÕES ESPOSADAS.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
A recorrente, IRLOFIL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL'
– em recuperação judicial, foi intimada do acórdão de DRJ em 08/08/2018, por decurso do prazo,
conforme certidão de fls. 1082:

Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.024 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721974/2011-61
15

Contudo, o recurso somente foi protocolado em 25/02/2019 (fls. 1097):

Portanto, mostra-se intempestivo o recurso voluntário.
Consequentemente, deixo de me manifestar sobre os demais pontos alegados pelo
recorrente, pela perda de objeto.

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário, por intempestividade.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.024 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721974/2011-61
16

Fl. 1128
DF CARF MF
Original